Tribunal: STF
Processo: RHC 51537
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-08
Data de publicação: 1973-10-08

Ementa:
LESÕES CORPORAIS GRAVES. CO-AUTORIA. LIBERAÇÃO DO PACIENTE, NO
DECURSO DA INSTRUÇÃO RECEM INICIADA.
II - NÃO E O HABEAS-CORPUS MEIO PRÓPRIO PARA LIBERAR O DENUNCIADO DO
PROCEDIMENTO PENAL CONTRA ELE INSTAURADO E NO QUAL SE APONTAM
INDICIOS DE SUA CO-PARTICIPAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.